Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração da informante.
3. O crime de ameaça possuí desígnio autônomo em relação ao crime de lesão corporal e não constitui meio para este, razão pela qual não há que ser aplicar o Princípio da Consunção, a fim de o crime de lesão corporal absorver o crime de ameaça.
4. Recurso conhecido e improvido.